Tribunal: TJMT
Processo: 0004167-25.2012.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004167-25.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VALDECIR ADEMIR SANDRI - CPF: 218.275.240-49 (APELADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), LECI DE FATIMA BERTOLDO SANDRI - CPF: 273.570.070-49 (APELADO), LUIS CARLOS BERTOLDO - CPF: 527.603.240-87 (APELADO), MAURICIO BERTOLDO SANDRI - CPF: 002.909.161-60 (APELADO), JORGE LUCCINI - CPF: 213.493.719-04 (APELADO), ELISA MARLENE BERTOLDO LUCCINI - CPF: 207.506.410-53 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), FABIO GONCALVES LACERDA - CPF: 162.671.168-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):

VALDECIR ADEMIR SANDRI

APELADO(S):

LECI DE FATIMA BERTOLDO SANDRI

APELADO(S):

LUIS CARLOS BERTOLDO

APELADO(S):

MAURICIO BERTOLDO SANDRI

APELADO(S):

JORGE LUCCINI

APELADO(S):

ELISA MARLENE BERTOLDO LUCCINI

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C REVISIONAL DE CONTRATO

–
PARCIAL PROCEDÊNCIA - REVISÃO DE 10 (DEZ) CÉDULAS BANCÁRIAS, COM AFASTAMENTO DA TAXA CDI, E SUBSTITUIÇÃO PELO INPC E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR E ABATIMENTO DAS PARCELAS CONSIGNADAS EM JUÍZO – ALEGADA LEGITIMIDADE DA PACTUAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO

– TAXA CONVENCIONADA COMO ENCARGO FORMADOR DA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL (ENCARGO REMUNERATÓRIO) –
SÚMULA 176
DO STJ – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS – IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENCIADOS PARA O PERÍODO DE ANORMALIDADE – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ENCARGO DE NORMALIDADE – EFEITOS DA MORA AFASTADOS –
TEMA 28 DO STJ
– NECESSIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC) INDIVIDUALIZADA DOS VALORES APURADOS COMO PAGOS A MAIOR, A PARTIR DA QUITAÇÃO DE CADA UM DOS NOVE CONTRATOS JÁ ENCERRADOS – JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE RESTITUÍVEL/COMPENSÁVEL – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a taxa CDI (
Certificado de Deposito Interbancário
) não foi convencionada nas cédulas sob revisão para a correção monetária – até porque essa não é a natureza financeira de tal taxa – mas sim como um componente do encargo convencionado para a remuneração do capital emprestado (custo nominal do financiamento), inalterável a sentença no ponto em que determina a sua exclusão, à vista do que dispõe a
Súmula 176
do STJ.

Descabe a convenção de juros remuneratórios para o período de inadimplência, em taxa superior à ajustada para o período de normalidade contratual. Em regra, nos contratos bancários cuja legislação de regência não versa sobre os limites dos encargos moratórios, em caso de inadimplemento os encargos nominais serão acrescidos apenas de juros de 1% ao mês (Súmula 379 do STJ) e multa moratória de 2% (art.52, §1o, do CDC).

No entanto, por força no preceituado na tese paradigma do
Tema 28
do STJ, deve ser mantido o afastamento dos encargos moratórios contratuais, tal como a comissão de permanência.

Efetivadas consignações judiciais parciais dos valores das prestações do último contrato em aberto, tais valores devem ser confrontados com o saldo devedor de tal contrato pendente, já revisado, nos valores e datas dos mencionados depósitos em juízo.

Reconhecidas através de perícia judicial as diferenças individuais de cada um dos contratos bancários encerrados, decorrentes da revisão implementada, deverá também ser abatido do saldo devedor do último contrato pendente, os valores de cada um desses pagamentos a maior, corrigidos monetariamente desde a data em que encerrado (quitação).

No caso de revisão implementada em contratos bancários, sobretudo naqueles em que afastados os efeitos da mora contratual em função da alteração de encargos de normalidade, descabe o cômputo de juros moratórios no montante a ser restituído/compensado enquanto não apurada por liquidação, em definitivo, o valor do respectivo crédito.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):

VALDECIR ADEMIR SANDRI

APELADO(S):

LECI DE FATIMA BERTOLDO SANDRI

APELADO(S):

LUIS CARLOS BERTOLDO

APELADO(S):

MAURICIO BERTOLDO SANDRI

APELADO(S):

JORGE LUCCINI

APELADO(S):

ELISA MARLENE BERTOLDO LUCCINI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de nulidade de cláusulas ilegais c/c Revisional de Contrato
n. 10987-58.2013.8.11.0002 ajuizada por
VALDECIR ADEMIR SANDRI E OUTROS
,
a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para
(
a) determinar a revisão do contrato; (b) declarar a abusividade na aplicação do índice CDI; (c) excluir a comissão de permanência e substituir o índice do CDI pelo INPC; (d) determinar a restituição do indébito e/ou compensação de valores, na forma simples, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; (e) determinar a realização de um encontro de contas, para abater, no saldo devedor, o valor cobrado à maior pelo banco, na quantia de R$ 60.529,15, abatendo os valores que foram depositados em Juízo, no valor de R$ 72.751,24, conforme comprovantes de pp. 152/157 e pp. 173/174. Por fim,
condenou a cooperativa requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor pago à maior, ou seja, de R$60.529,15.

Inconformada com a sentença de procedência, sustenta a cooperativa requerida que taxa ANBID é completamente diferente da CDI, sendo que a Súmula 176 do STJ foi editada em 1996, quando a taxa ANBID era apurada e divulgada pela Central de Liquidação e Custódia Financeira de Títulos (CETIP). Porém, de lá para cá a vinculação de um investimento ou financiamento a percentual de variação do CDI tornou-se extremamente comum, inclusive em títulos de renda fixa oferecidos a pessoas físicas, de maneira que a equivocada aplicação da mencionada súmula sob o fundamento de que tal encargo impõe risco à segurança jurídica dos mutuários não é mais aceita.

Defende a utilização do CDI em operações ativas (mútuo bancário, abertura de crédito, capital de giro, etc.) e em operações passivas (CDBs, investimentos, etc.), como elemento de taxas de juros flutuantes, a qual é admitida pela Resolução n. 1.143/1986 do CMN, e disciplinada pela Circular n. 2.905/1999 do BACEN, sendo certo que a Terceira Turma do STJ já decidiu pela legitimidade da pactuação de tal encargo no REsp n. 1.781.959/SC.

Alega também que os títulos revisados foram emitidos com correção monetária pelo CDI -
Certificado de Deposito Interbancário
e taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual inferior à taxa da média de mercado apurada a divulgada pelo BACEN, atentando-se, portanto, ao entendimento firmado no pelo STJ no Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS.

Assevera que corrigir as cédulas de crédito pelo índice do INPC, mais juros de 1% não pagará sequer o custo do dinheiro emprestado ao recorrido, devendo ser restabelecida a correção monetária pela CDI e os juros no percentual contratado em cada Cédula.

Alega que não poderia ser excluída a comissão de permanência, e que a sentença ainda concluiu que
“restou comprovada a cobrança abusiva de encargos pelo banco no período da inadimplência, conforme questionado pela parte autora em sua inaugural, bem como a alegada operação mata-mata, pelas sucessivas renegociações de títulos”
, quando, na verdade, das 9 (nove) operações havidas entre a partes, apenas 3 (três) cédulas foram liquidadas por novos empréstimos e, ainda assim, apenas parcialmente.

Argumenta que o Juízo singular entendeu em parte da sentença, que a Cooperativa SICREDI cobraria, sob a rubrica de comissão de permanência CDI + juros de 4,34% a 5% ao mês, e depois afirma que houve cumulação de CDI + correção monetária + juros moratórios + juros remuneratórios. No entanto, na realidade da ficha gráfica reflete como
comissão de permanência
o que o contrato estabelece como
encargos moratórios
, de maneira que não há se falar em cumulação de encargos de normalidade e de inadimplência.

Registra que, na realidade, nunca ocorreu a contratação de comissão de permanência nas Cédulas revisadas, de modo que quando o título não é pago nas datas de vencimento, ocorre a elevação dos juros e a incidência da multa.

Propala que, de todo modo, a súmula 472 do STJ admite a possibilidade de cobrança de
comissão de permanência
na inadimplência até limite da soma dos encargos remuneratórios, moratórios e da multa contratual, devendo esses encargos prevalecer conforme contratado.

Aduz que, embora os autores tenham afirmado que lhes fora cobrada a importância de R$111.359,43, com um excesso de R$61.242,49, certo seria que os pagamentos do suposto excesso se deram apenas após o ajuizamento da ação, visto que a própria sentença registra que
“
os requerentes efetuaram o depósito do valor de R$ 35.698,45 (trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos) (pp. 152/157)”
,
“tendo efetuado o segundo depósito, no valor de R$37.052,79 (trinta e sete mil, cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos) (pp. Pp. 173/174)”
.

Sustenta que, todavia, os valores que se pretende sejam devolvidos aos autores, estariam
contemplados nos cálculos das fls. 251 a 261, certo seria que tais valores não foram efetivamente pagos, sendo certo que a cooperativa credora somente recebeu os valores depositados nos autos, no importe por eles entendido como devidos, tendo sido descontado o que eles entendiam que vinha sendo cobrado a maior.

Defende que, desta maneira, acaso venha ser determinada alguma devolução, que seja pelos valores efetivamente recebidos pela Cooperativa recorrente.

Contrarrazões no ID. n. 113260451, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, os apelados firmam com a cooperativa apelante
10 (dez) empréstimos bancários, discriminando as operações da seguinte forma:

1o -
Contrato no

A30432178-8
(Ficha Gráfica no ID n. 113256483 - Pág. 19) com crédito liberado em
19.11.2003
, no valor de
R$15.000,00
, para pagamento em
uma
parcela, vencida em
10.03.2004.

Encargos de normalidade:

- Juros remuneratórios de 1,2% ao mês + Taxa CDI (100%)

Encargos de inadimplência:

Comissão de permanência = CDI + juros remuneratórios de 5% ao mês

2o -
Contrato no A40432023-6
(Ficha Gráfica no ID n. 113256483 - Pág. 20) com crédito liberado em 23.09.2004, no valor de
R$30.000,00
, para pagamento em
uma
parcela, vencida em 10.03.2004

Encargos de normalidade:

- Juros remuneratórios de 1,2% ao mês + Taxa CDI (100%)

Encargos de inadimplência:

Comissão de permanência = CDI + juros remuneratórios de 5% ao mês

3o -
Contrato no A60431198-2
(Ficha Gráfica no ID n. 113256483 - Pág. 21) com crédito liberado em 28.04.2006, no valor de
R$25.000,00
, para pagamento em
duas

parcelas
, vencidas em
15.10.2006
(20%) e
15.04.2007
(100%)

Encargos de normalidade:

- Juros remuneratórios de 1,6 % ao mês + Taxa CDI (100%)

Encargos de inadimplência:

Comissão de permanência = CDI + juros remuneratórios de 4,46 % ao mês

4o -
Contrato no A60432327-1
(Ficha Gráfica no ID n. 113256483 - Pág. 22) com crédito liberado em 31.08.2006, no valor de
R$5.350,00
, para pagamento em
uma
parcela, vencida em 05.11.2006.

Encargos de normalidade:

- Juros remuneratórios de 1,4 % ao mês + Taxa CDI (100%)

Encargos de inadimplência:

Comissão de permanência = CDI + juros remuneratórios de 4,46 % ao mês

5o -
Contrato no A60432929-6
(Ficha Gráfica no ID n. 113256476 - Pág. 25) com crédito liberado em 31.10.2006, no valor de
R$21.800,00
, para pagamento em
uma
parcela, vencida em 05.04.2007.

Encargos de normalidade:

- Juros remuneratórios de 1,0 % ao mês + Taxa CDI (100%)

Encargos de inadimplência:

Comissão de permanência = CDI + juros remuneratórios de 4,46 % ao mês

6o -
Contrato no A70431409-6
(Ficha Gráfica no ID n. 113256476 - Pág. 28) com crédito liberado em 28.07.2007, no valor de
R$68.000,00
, para pagamento em
uma
parcela, vencida em 26.08.2007.

Encargos de normalidade:

- Juros remuneratórios de 1,4 % ao mês + Taxa CDI (100%)

Encargos de inadimplência:

Comissão de permanência = CDI + juros remuneratórios de 4,44 % ao mês

7o -
Contrato no A70432905-0
(Ficha Gráfica no ID n. 113256476 - Pág. 34) com crédito liberado em 22.10.2007, no valor de
R$40.000,00
, para pagamento em
uma
parcela, vencida em 16.04.2008.

Encargos de normalidade:

- Juros remuneratórios de 1,5 % ao mês + Taxa CDI (100%)

Encargos de inadimplência:

Comissão de permanência = CDI + juros remuneratórios de 4,44 % ao mês

8o -
Contrato no A80432399-2
(Ficha Gráfica no ID n. 113256476 - 113256476 - Pág. 41/43) com crédito liberado em 13.08.2008, no valor de
R$60.680,00
, para pagamento em
três parcelas
, vencidas em 30.10.2009 (33,33%), 30.04.2010 (50%), e 30.10.2010 (100%).

Encargos de normalidade:

- Juros remuneratórios de 1,8 % ao mês + Taxa CDI (100%)

Encargos de inadimplência:

Comissão de permanência=CDI + juros remuneratórios de 6,99132% ao mês

9o -
Contrato no B04322386-4
(Ficha Gráfica no ID n. 113256477 - Pág. 3) com crédito liberado em 13.08.2008, no valor de
R$139.798,19
, para pagamento em
uma parcela
, vencida em 30.04.2011.

Encargos de normalidade:

- Juros remuneratórios de 0,7 % ao mês + Taxa CDI (100%)

Encargos de inadimplência:

Comissão de permanência=CDI + juros remuneratórios de 6,99132% ao mês

10 -
Contrato no B10431963-0
(Ficha Gráfica no ID n. 113256476 - 113256477 - Pág. 15) com crédito liberado em 09.06.2011, no valor de
R$150.631,40
, para pagamento em
quatro parcelas
, vencidas em
30.09.2011
(17%),
30.05.2012
(33,33%),
30.05.2013
(50%), e
30.05.2014
(100 %).

Encargos de normalidade:

- Juros remuneratórios de 1,0 % ao mês + Taxa CDI (100%)

Encargos de inadimplência:

Comissão de permanência=CDI + juros remuneratórios de 6,99132% ao mês

Pois bem.

Da legitimidade da taxa CDI como encargo componente da remuneração do capital emprestado

O primeiro ponto de questionamento requentado pelo apelo reside na legalidade da taxa CDI - sob o argumento de que esta não foi pactuada como encargo (juro) remuneratório, mas como índice de correção monetária.

No entanto, tal arguição não corresponde à realidade.

Isso porque, embora não tenham sido juntadas as cópias de todos os contratos havidos entre os litigantes, em todos os que foram juntados há cláusula expressa trazendo o CDI
-
Certificado de Deposito Interbancário
como um encargo destinado à remuneração do capital, e não como um índice de correção/recomposição das perdas decorrente da corrosão da moeda em função do decurso do tempo.

É o que se pode depreender, por exemplo, da cláusula “ENCARGOS”, na qual o CDI
-
Certificado de Deposito Interbancário
aparece, de forma clarividente, como um encargo remuneratório, destinado a compensar a instituição concedente do crédito, ou seja, como um custo nominal do empréstimo. Vejamos:

“ENCARGOS: Sobre o saldo devedor
incidirão encargos denominados básicos, de acordo com a
remuneração acumulada
dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI)
, apurada e divulgada pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, aos quais serão somados os encargos adicionais taxa efetiva de 18,155913% (DEZOITO VÍRGULA CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E TREZE MILHONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (1,400000% ao mês), capitalizados mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação.”
(ID. n. 113256476 - Pág. 30 - )

Cláusulas análogas se repetem em todos os demais contratos firmados entre as partes. Senão vejamos:

Contrato n. A70432905-0
:

Contrato n. A80432399-2
:

Contrato n. B00432386-4
:

Aliás, como o próprio
expert
descreveu na resposta ao “
Quesito B
” da parte dos apelados, a própria natureza financeira dos CDIs nada tem a ver com recomposição das perdas inflacionárias do capital, mas sim como um dos encargos que irão compor o preço dos empréstimos interbancários – aqueles concedidos de um banco a outro –, ou seja, ou seja, um encargo evidentemente remuneratório. Vejamos:

“Os CDI são títulos emitidos pelas instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário. Suas características são idênticas às de um CDB – Certificado de Depósito Bancário, mas sua negociação é restrita ao mercado interbancário. Sua função é, portanto, transferir recursos de uma instituição financeira para outra. Em outras palavras, para que o sistema seja mais fluido, quem tem dinheiro sobrando empresta para quem não tem, pois para reequilibrarem suas contas perante o Banco Central diariamente, os bancos compram e vendem os títulos entre si por meio do mercado interfinanceiro.

As operações se realizam fora do âmbito do Banco Central, tanto que, neste mercado, não há incidência de qualquer tipo de imposto, as transações são fechadas por meio eletrônico e registradas nos computadores das instituições envolvidas e nos terminais da Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP).

Na prática, o CDI também serve para medir o custo do dinheiro para empréstimos centre os bancos. Por isso, assim como a Taxa Selic, serve de referencial mínimo para a formação de juros no mercado
.

Já a inflação representa a perda do poder aquisitivo do nosso dinheiro em relação a elevação dos preços de bens e serviços, dependendo do setor da economia, pode-se ter índices setoriais, como IGPM, INPC, IPCA, assim por diante.

Diante do exposto, a taxa do CDI não é um índice de recomposição da inflação e sim do custo do dinheiro de uma instituição financeira para outra.
” (ID. n. 113259976 - Pág. 4 – gr. n.)

Sendo assim, a pactuação dos CDIs
-
Certificados de Depósito Interbancário
como um encargo destinado a compor a remuneração do capital emprestado continua vedada pela
Súmula 176
do STJ, segundo a qual
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
.

Nesse sentido, é a Jurisprudência desta C. Câmara:

APELAÇÃO – ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS COM BASE NO CDI/CETIP – REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Ilegalidade da incidência da taxa dos juros com base no CDI/CETIP prospera no caso, uma vez que caracterizado dupla finalidade: corrigir monetariamente o valor e remunerar a instituição bancário com correção monetária, o que atrai o Verbete Sumular 176 do STJ, que assim prevê: “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”
De acordo com as Cédulas de Crédito Bancário, nota-se que os juros de mora foram fixados com base na taxa CDI/CETIP, o que comprova a ilegalidade do referido encargo e justifica sua abusividade. Quanto a reforma do decisum acerca da divisão das custas processuais e honorários advocatícios, nota-se que a Apelada se sagrou vencedora das questões centrais (sucumbência mínima), justificando o ônus da sucumbência à Apelante. Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1012095-12.2018.8.11.0041, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 11/11/2020, publ. no DJE 22/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INOCORRENTES NO CASO CONCRETO – SUCESSÃO EMPRESARIAL EM ÂMBITO CIVIL NÃO É MATÉRIA DE DEFESA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE JUROS APLICÁVEIS AOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDIS) E JUROS REMUNERATÓRIOS COMO ENCARGO DA NORMALIDADE – ABUSIVIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]. 3 -
Os Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) e os juros remuneratórios consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, dado que, para tal finalidade, já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e a multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada.
4 – Não há razão para modificar o julgado se estão ausentes os vícios de omissão, contradição e erro material. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1049553-29.2019.8.11.0041, Clarice Claudino Da Silva, j. em 05/05/2021, publ. no DJE 12/05/2021)

Em igual sentido, eis recente julgado do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula no 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Da ocorrência de operações “mata-mata” e do valor restituível/ dedutível

Em relação reconhecimento da ocorrência ou não de operações “mata-mata”, certo é que, de fato, apenas os quatro últimos contratos havidos entre as partes (A70432905-0, A80432399-2, B04322386-4 e B10431963-0) podem ser assim considerados, uma vez que entabulados (com liberação do crédito) na mesma data em que os contratos imediatamente antecedentes (A70431409-6, A70432905-0, A80432399-2, B04322386-4) teve o seu saldo devedor zerado.

No entanto, consideradas as circunstâncias que envolvem a relação havida entre as partes, tal fato é de todo irrelevante para a solução da controvérsia no caso concreto dos autos.

Primeiramente, porque a prova pericial produzida nos autos analisou cada contrato individualmente, mantendo as taxas de juros remuneratórios pactuadas em cada um deles, se limitando a substituir a CDI – utilizada indevidamente para remunerar o capital emprestado – pelo INPC. Vejamos as análises individuais:

De se destacar que o valor de
R$60.529,15
encontrado pelo perito decorre da simples substituição da taxa CDI pelo INPC, desconsiderando qualquer encargo moratório. Tanto é que no cabeçalho de cada uma dessas tabelas consta a anotação
“Recálculo da Cédula ‘X’ – de acordo com o INPC – excluindo a comissão de permanência”
. Significa isso dizer que o importe de
R$60.529,15
considera apenas o período de normalidade, como se, em ambos os casos – seja com a CDI, seja com o INPC – os contratos tivessem sido honrados nos lapsos aprazados.

É também o que se pode depreender do “Quadro Sinóptico” do
Anexo IV
do Laudo Pericial (ID. n. 113259977 - Pág. 25), o qual sintetiza o somatório dos indébitos apurados em cada um dos contratos, antes e depois da revisão, mediante a substituição da CDI pelo INPC. Vejamos:

Além disso, de se lembrar que por ocasião do ajuizamento da ação, à exceção da última Cédula de Crédito Bancário pactuada – qual seja, a de n.

B10431963-0
(ID. n. 113256477 - Pág. 16/18) – todos os demais contratos já se encontravam quitados. É o que se pode depreender das respectivas contas gráficas de cada uma delas, cujos saldos devedores foram zerados nas datas relacionadas no quadro a seguir:

Contrato n.

Ficha Gráfica (ID.)

Saldo devedor zerado em

A30432178-8

113256483 - Pág. 19

16.04.2004

A40432023-6

113256483 - Pág. 20

22.06.2005

A60431198-2

113256483 - Pág. 21

28.05.2007

A60432327-1

113256483 - Pág. 22

11.01.2006

A60432929-6

113256476 - Pág. 25

28.05.2007

A70431409-6

113256476 - Pág. 28

22.10.2007

A70432905-0

113256476 - Pág. 34

13.08.2008

A80432399-2

113256476 - Pág. 41/43

06.08.2010

B04322386-4

113256477 - Pág. 3

09.06.2011

B10431963-0

113256477 - Pág. 15

Não quitado –
Subsistência de um saldo devedor, em 10.12.2011 que, segundo os cálculos da cooperativa apelante era de
R$129.850,91

Com isso, o possível indébito existente em favor da parte autora há de ser compensado/abatido no saldo devedor desta última Cédula de Crédito Bancário de n. B10431963-0.

Da
comissão de permanência
e outros encargos moratórios

Ainda de acordo com as razões de recorrer,
no tocante ao período de anormalidade contratual (inadimplemento), alega a cooperativa que nunca ocorreu a contratação de comissão de permanência nas Cédulas revisadas, de modo que quando o título não é pago nas datas de vencimento, restou pactuada apenas a elevação dos juros remuneratórios, acrescentado de multa moratória.

Aduziu, ainda, que o que as fichas gráficas nominam como
comissão de permanência
nada mais é do que os mencionados
encargos moratórios
, de maneira que não há se falar em indevida cumulação de encargos de normalidade e de inadimplência.

O fato, porém, é que, ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, não é permitido pactuar taxa de juros remuneratórios diferenciada para o período de anormalidade (inadimplemento).

Ora, qualquer encargo que se convenciona para a fase de anormalidade (inadimplência), para além daquelas já previstas para a fase de normalidade, deixa de ser um encargo remuneratório e transforma-se em um encargo moratório.

E neste viés, como bem preceitua a
Súmula 379 do STJ
,
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

Neste viés, conquanto a Cédula de Crédito Bancário seja uma espécie de contrato bancário regida pelo disposto nos artigos 28 a 45 da Lei n. 10.931/2004, não há em tais dispositivos qualquer previsão a admitir a pactuação de taxa de juros remuneratórios para o período de inadimplência, diverso daquela estipulada para o período de normalidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO COM INSITUIÇÃO FINANCEIRA - APLICABILIDADE DO CDC - NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - INADMISSIBILIDADE - INADIMPLEMENTO - ENCARGOS DIFERENCIADOS - AUTO-APLICABILIDADE DO § 3o DO ART. 20 DO CPC - CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ELEVAÇÃO. Nas operações realizadas por instituições financeiras com os correntistas, incide o CDC, a fim de conter qualquer abusividade e garantir o equilíbrio contratual entre as partes, contrapondo-se, dessa forma, ao princípio da pacta sunt servanda. A notas de crédito comercial admitem a capitalização dos juros, vedado, contudo, que seja feita mensalmente.
Não há previsão legal para a incidência de encargos e percentual de taxa de juros remuneratórios diferenciada para a ocorrência de inadimplemento. Nesse caso, deve ser afastada a cláusula contratual que prevê esse procedimento.
[...] (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (antiga Terceira Câmara Cível), N.U 0029123-66.2000.8.11.0000, ERNANI VIEIRA DE SOUZA, j. em 06/12/2000, publ. no DJE 13/07/2001)

1. Apelações. Demanda revisional de contrato. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Não conhecimento do recurso dos autores. Pleito exclusivo de majoração de honorários. Patrono que não é beneficiário da gratuidade processual. Concessão de prazo para recolhimento em dobro do preparo. Inércia. Deserção do apelo. Recurso não conhecido. 4.
Comissão de permanência. Cobrança cumulada com outros encargos, travestida de juros remuneratórios mais elevados no período de inadimplemento. Limitação à taxa do contrato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 5. Divisão dos encargos de sucumbência. Sucesso parcial dos autores. Sucumbência recíproca configurada. 6. Recurso dos autores não conhecido, recurso do réu desprovido.

(TJ/SP - 22a Câmara de Direito Privado – Apelação Cível 4000811-32.2013.8.26.0099; Relator (a): Campos Mello - j. em 12/03/2021; regstr. 12/03/2021)

Nesse caso, incorrendo em mora o tomador do empréstimo, além dos encargos destinados à remuneração do capital, somente é cabível o acréscimo de juros de mora à ordem de 1% ao mês, e multa moratória de 2%, na forma do §1o do art. 52 do CDC. Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – APLICABILIDADE AFASTADA – JUROS DE MORA PERCENTUAL EXCESSIVO - CLÁUSULA ABUSIVA AFASTADA – JUROS MORA 1% LIMITE LEGAL - RECURSO CONHECIDO NOS PONTOS TRAZIDOS A ANÁLISE RECURSAL E PROVIMENTO PARCIAL - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. [...] A cobrança comissão de permanência é licita e possível a cobrança durante o inadimplemento contratual, desde que expressamente pactuada, não cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa e limitada à taxa prevista na avença, de forma que resta afastada a aplicação determinada no Ato Sentencial, pois, no caso concreto, sequer foi contratada.
Os juros moratórios são juros legais, previstos nos artigos 406 e 407 do CC, e incidem no caso de inadimplemento da obrigação, à taxa de 1% ao mês. Súmula no 379, STJ; em sendo fixados em índices excessivos, restam afastados por tratar-se de cláusula abusiva e fixados os juros moratórios da normalidade e legais. A multa moratória relativamente a contratos celebrados após a edição da Lei no 9.298/96, encontra-se limitada em 2% (dois por cento)
. Cláusula contratual expressa, que resta mantida. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0006911-48.2014.8.11.0004, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 22/06/2016, Publicado no DJE 27/06/2016)

E não se diga que a previsão de juros remuneratórios diferenciados (mais elevados) para o período de inadimplência consubstanciaria uma pactuação indireta de
comissão de permanência
, como a cooperativa ré fez constar das contas gráficas dos referidos, a justificar a cobrança de tais encargos tal como pactuados.

Afinal, a tese do
Tema 52
, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, pacificou a orientação de que de que o valor final a ser cobrado sob a rubrica da
comissão de permanência
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Logo, a admissão da pactuação e cobrança de juros remuneratórios, na fase de
inadimplência
, em percentuais mais elevados que aqueles previstos para a remuneração do capital na fase de
normalidade
acabaria por violar a lógica do paradigma.

Com efeito
, consoante cediço, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou uma série de teses paradigma, dentre elas a que deu origem ao
Tema 28
, cristalizando a orientação pretoriana no sentido de que
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual
(e capitalização)
descaracteriza a mora
.”

Logo, tendo a taxa CDI sido reconhecida como um encargo abusivo no período de normalidade contratual, ainda que as prestações tenham sido pagas com relativo atraso, certo é que, por força do paradigma em questão, não poderiam ser computados encargos de mora, como a multa de 2% que a apelante pretende ver aplicada ao saldo devedor dos contratos.

Dos montantes repetíveis/dedutíveis.

Ainda consoante relatado, a cooperativa recorrente aduz que, embora os autores tenham afirmado que lhes fora cobrada a importância de R$111.359,43, com um excesso de R$61.242,49, certo seria que os pagamentos do suposto excesso se deram apenas após o ajuizamento da ação, visto que a própria sentença registra que
“
os requerentes efetuaram o depósito do valor de R$ 35.698,45 (trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos) (pp. 152/157)”
,
“tendo efetuado o segundo depósito, no valor de R$37.052,79 (trinta e sete mil, cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos) (pp. Pp. 173/174)”
.

Sustenta que, todavia, os valores que, pela sentença se pretende sejam devolvidos aos autores, estariam
contemplados nos cálculos das fls. 251 a 261, certo seria que tais valores não foram efetivamente pagos à Cooperativa credora, a qual somente recebeu os valores depositados nos autos, no importe por eles entendido como devidos, tendo sido descontado o que entendiam que vinha sendo cobrado a maior.

Com tais argumentos defendeu que, acaso venha ser determinada alguma devolução, que seja pelos valores efetivamente recebidos pela Cooperativa recorrente.

Neste ponto, assiste parcial razão à parte apelante.

Como já dito anteriormente, ao contrário do que alega a recorrente, praticamente todas as Cédulas Bancárias havidas entre as partes estão quitadas, consoante se pode depreender das respectivas
Fichas Gráficas
(IDs. ns. 113256483 - Pág. 19, 113256483 - Pág. 20; 113256483 - Pág. 21, 113256483 - Pág. 22, 113256476 - Pág. 25, 113256476 - Pág. 28, 113256476 - Pág. 34, 113256476 - Pág. 41/43 e 113256477 - Pág. 3).

Ora, a terem os respectivos saldos devedores zerados, significa os respectivos contratos foram adimplidos, seja através de recurso próprio do tomador do empréstimo, seja através de um outro crédito oriundo de uma renegociação a ser quitada, segundo os novos encargos a serem convencionados.

Todavia, também como já repisado muitas vezes, o saldo devedor da última Cédula Bancária emitida em favor da apelante, qual seja a de n.
B10431963-0
(ficha gráfica de ID. n. 113256477 - Pág. 15), encontrava-se em aberto até 10.12.2011, no importe de R$129.850,91. Vejamos:

Assim, por mais que os cálculos apurados pelo perito no
Anexo IV – J
do laudo pericial, tenha considerado a diferença de entre o valor cobrado e o efetivamente devido, apenas em caso de normalidade contratual – encontrando uma diferença que, atualizada até 30.12.2011, era de
R$5.554,92
(ID. n. 113259977 - Pág. 35) – não há como saber de antemão se essa diferença foi elevada ou suprimida no período subsequente do cumprimento da avença, mesmo porque a data final para a quitação de tal cédula seria o dia
30.05.2014.

Por consequência, o montante restituível/compensável deve restringir-se às diferenças apuradas pela perícia em cada uma das nove cédulas que já se encontravam quitadas quando do ajuizamento da ação, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir das datas de suas respectivas quitações, segundo o quadro a seguir:

Contrato n.

Diferença apurada

Ficha Gráfica (ID.)

Correção monetária (INPC) a partir de:

A30432178-8

R$

1.321,15

113256483 - Pág. 19

16.04.2004

A40432023-6

R$

5.899,54

113256483 - Pág. 20

22.06.2005

A60431198-2

R$

4.122,49

113256483 - Pág. 21

28.05.2007

A60432327-1

R$

87,49

113256483 - Pág. 22

11.01.2006

A60432929-6

R$

2.490,84

113256476 - Pág. 25

28.05.2007

A70431409-6

R$

5.837,14

113256476 - Pág. 28

22.10.2007

A70432905-0

R$

7.222,67

113256476 - Pág. 34

13.08.2008

A80432399-2

R$18.148,39

113256476 - Pág. 41/43

06.08.2010

B04322386-4

R$

9.844,51

113256477 - Pág. 3

09.06.2011

Há um segundo ponto da sentença a merecer destaque. É que, conforme se pode depreender da parte dispositiva, o magistrado
a quo
determinou o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês ao valor da diferença restituível/compensável, sem sequer definir o
dies a quo
de sua incidência. Trata-se de um erro.

Isto porque, enquanto não ficar definido qual o valor devido ou recebível, após o confronto dos créditos de cada parte, não se pode computar juros moratórios uma vez que, até o momento da definição do
quantum debeatur
, seja qual for o credor, não há se falar tecnicamente em mora por qualquer das partes a justificar a cobrança do referido encargo.

Além disso, não seria razoável isentar o emitente das cédulas do pagamento de juros por força do
Tema 28 do STJ
e, de modo diverso, cobrar juros moratórios da instituição financeira apelante a partir constatação das diferenças entre o devido e o efetivamente pago.

Por fim, impende consignar que os
R$72.751,24
consignados pelos autores em juízo não foram depositados na mesma data.
R$35.698,45
foi depositado judicialmente em
25.03.2013
(ID n. 113256487 - Pág. 1), e devidamente levantado pela cooperativa credora em
02.12.2013
, devidamente atualizado (R$36.894,25), conforme alvará de ID. n. 113256493 - Pág. 1 e, outros
R$37.052,79
em
02.06.2014
(ID. n. 113256497 - Pág. 1), sendo levantados, igualmente atualizados (R$38.996,43) em 29.09.2015, consoante alvará de ID. n. 113259952 - Pág. 1.

Portanto, as referidas importâncias depositadas judicialmente haverão de ser deduzidas do saldo devedor já revisado da
Cédula Bancária n. B10431963-0
– único contrato ainda não quitado quando do ajuizamento da demanda –, nas referidas datas e valores.

Da verba de sucumbência

No mais, apesar das alterações implementadas, deixo de alterar a verba de sucumbência, em especial os honorários, tendo em vista que a derrota processual dos apelada continuar sendo mínima.

Forte nessas razões,
dou parcial
provimento ao presente recurso para reformar em parte a sentença de modo a determinar:

(a) que seja recalculado o saldo devedor da
Cédula Bancária n. B10431963-0
– único contrato ainda não quitado quando do ajuizamento da demanda –, levando-se em conta as alterações contratuais implementadas pela sentença, ou seja, a vedação da utilização da taxa CDI na remuneração do capital, a sua substituição pelo INPC e o afastamento da comissão de permanência;

(b) que sobre o saldo devedor apurado até
março de 2013
seja deduzida a importância de
R$35.698,45
e, na sequência, sobre o saldo restante atualizado até
junho de 2014
, a importância de
R$37.052,79
, relativos aos depósitos judiciais implementados pelos autores; e,

(c) que sobre o saldo daí decorrente (positivo ou negativo) sejam deduzidas as diferenças apuradas pela perícia em cada uma das outras nove cédulas já quitadas, nos seguintes valores:

c.1
)
R$1.321,15
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde de 16.04.2004;

c.2
)
R$5.899,54,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde 22.06.2005;

c.3
)
R$4.122,49
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 28.05.2007;

c.4
)
R$87,49
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 11.01.2006;

c.5
)
R$2.490,84
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 28.05.2007;

c.6
)
R$5.837,14
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 22.10.2007;

c.7
)
R$7.222,67
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 13.08.2008;

c.8
)
R$18.148,39
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 06.08.2010; e,

c. 9
)
R$ 9.844,51
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 09.06.2011;

(d) o afastamento dos juros de mora (1% ao mês) sobre o valor restituível/compensável, o qual somente deverá incidir a partir da liquidação e intimação para pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022